Tribunal: TJES
Processo: 0007505-11.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007505-11.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO SILVA CARIBE

APELADO: ANDRADE MELHORAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO DE ÁREA CONTÍGUA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALUGUÉIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse de área de terreno rural, determinando a demolição de galpão e muro construídos em fração invadida, além do pagamento de aluguéis pela ocupação indevida. O recorrente alega exercer posse plena desde 1992 e sustenta a inexistência de prova de esbulho, afirmando que o laudo pericial é inconclusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da proteção possessória, notadamente a prova da posse anterior e do esbulho; e (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de aluguéis a título de perdas e danos a partir da notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção possessória exige a prova da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data da ocorrência e da perda da posse, conforme os requisitos do art. 561 do CPC.

4. O possuidor é aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo a posse a exteriorização do domínio e da utilização econômica do bem.

5. O laudo pericial, amparado por levantamento topográfico e análise temporal de imagens de satélite, comprova que a ocupação atual excede os limites documentais do lote original, configurando invasão de área contígua pertencente à parte autora.

6. A sucessão na posse viciada não exime o atual possuidor do dever de restituir a coisa, uma vez que a ação de reintegração possui natureza real e volta-se contra quem detém o bem de forma injusta.

7. A inexistência de implantação fática de via pública (Rua Projetada) mantém a natureza privada da área remanescente, sujeitando-a à proteção possessória entre particulares.

8. A permanência no imóvel após a ciência da insurgência da legítima possuidora transmuta a posse em má-fé, justificando a condenação ao pagamento de aluguéis como forma de compensação pela ocupação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, demonstrado por perícia técnica e prova testemunhal que atestam a extrapolação de limites possessórios, autoriza a reintegração de posse. 2. O sucessor na posse viciada responde pelo esbulho perpetrado por seu antecessor quando mantém a ocupação de área que excede os limites documentais de sua aquisição. 3. São devidos aluguéis a título de perdas e danos desde a notificação extrajudicial que constitui o possuidor em mora e caracteriza a má-fé da ocupação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 561; CC, arts. 1.196, 1.201, parágrafo único, e 1.202.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
FABIO SILVA CARIB
É
contra a r. sentença proferida às fls. 605/608v pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos” ajuizada em seu desfavor por
ANDRADE MELHORAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a reintegração da posse do imóvel objeto da ação em favor da demandante, com a consequente demolição/desfazimento do muro e construção (galpão), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a ressalva de que a partir de tal prazo, poderá ser convertida a pretensão em perdas e danos, caso implementada a obrigação pela parte autora, e condenar o requerido ao pagamento de aluguéis, a contar da notificação de fls. 273/274 (20.02.2014), no valor apurado na perícia, com correção monetária a contar do mês respectivo e juros de mora a contar da citação.

Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 610/615v, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) a sentença fundamentou-se exclusivamente em imagens aéreas que não comprovam o exercício da posse efetiva, servindo apenas para localização do bem; (II) o imóvel que a apelada alega ser proprietária não guarda identidade com o imóvel de posse do apelante; (III) o recorrente exerce a posse plena do imóvel desde 28 de julho de 1992, adquirida da Igreja Assembleia de Deus, que por sua vez a detinha desde data anterior à aquisição da propriedade pela apelada; (IV) a autora não apresentou a metragem exata da área supostamente invadida, o que impossibilita a identificação do objeto do litígio e torna o pedido inepto; (V) o laudo pericial foi inconclusivo e não demonstrou qualquer invasão ou irregularidade de medição por parte do apelante; (VI) o magistrado ignorou o fato de o apelante possuir o terreno muito antes da compra efetuada pela apelada em 1994; (VII) restou comprovado por testemunhas que a apelada derrubou o muro preexistente do apelante para construir um novo, tentando simular um esbulho inexistente; (VIII) não foram preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, devendo ser reformada a sentença com a inversão do ônus sucumbencial.

Na instância originária,
ANDRADE MELHORAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ajuizou ação de reintegração de posse em face de
FABIO SILVA CARIBÉ
objetivando a recuperação da posse de área de terreno rural com 30.934,73 m2, situada em Cacú, Distrito de Carapina, Serra/ES, sob o fundamento de que o réu teria invadido fração do imóvel e edificado benfeitorias, caracterizando esbulho possessório.

A ação de reintegração de posse, como é indutivo, visa a tutela da posse, assim definida, no dizer de Ihering, como o exercício do direito de propriedade; é, pois, o poder de fato, instaurado pelo exercício de fato de algum poder do domínio.

No direito positivo, o conceito de posse nos é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

Faço tais registros porque são de fundamental importância para a própria delimitação do objeto da presente demanda, cuja análise, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação ao primeiro requisito contido na norma processual relativo a prova da posse, impende registrar que essa constitui-se em um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Note-se que, o conceito jurídico de “posse” não parte da ideia do necessário “contato físico” com a coisa. “
Posse, na teoria objetiva por nós adotada, é unicamente a exteriorização da propriedade, vale dizer, da condição de utilização econômica do domínio
”
1
, prevendo a lei que “
considera-se possuidor

todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes, inerentes à propriedade
”
2
.

O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
”.

In casu
, verifico que a posse exercida pelo apelante tem origem em um “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel” firmado com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Boa Vista em 18 de fevereiro de 2013 (fls. 332/334), que, por sua vez, adquiriu o terreno em 28 de julho de 1992 do Sr. Angelo de Nardi – mesmo proprietário original da área vendida à apelada, desmembrada de uma maior (fls. 35/40) –, consoante recibo de fl. 322.

O recibo de fl. 322 delimita a área em 30m de comprimento por 12m de largura, sendo que o contrato de compra e venda de fls. 332/334 aponta uma metragem maior: 35m de comprimento por 16m de largura.

Ocorre que, conforme apurado no meticuloso laudo pericial (fls. 438/478), a diferença se deve à extrapolação significativa das balizas da posse originária. A perícia técnica, ao realizar o levantamento topográfico e a análise temporal de imagens de satélite, constatou que a ocupação atual do réu corresponde a 554,41 m2, o que representa uma invasão de aproximadamente 194,41 m2 sobre o terreno contíguo pertencente à
ANDRADE MELHORAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Neste ponto, revela-se crucial o depoimento da testemunha Oseias de Moura, colhido em audiência de instrução e julgamento (fls. 583/585). De forma segura e coerente, a testemunha afirmou que a fotografia encartada à fl. 451 (denominada no laudo como “Imagem 4”, datada de 08.05.2010) reflete com exatidão a área que era efetivamente ocupada pela Igreja Assembleia de Deus. Nota-se que, naquela imagem, o perímetro de ocupação da igreja estava claramente delimitado e não avançava sobre a servidão de acesso nem sobre o terreno remanescente da autora.

Em contraponto, na fotografia seguinte, de fl. 452, (denominada no laudo como “Imagem 5”, datada de 03.06.2012), há nítido acréscimo de área, com o prolongamento do muro e construção de um galpão, o que condiz com as fotografias acostadas junto à exordial (fls. 259/271) de onde se observa a evidente diferença entre o muro que já existia e delimitava a área e o muro novo, por meio do qual se prolongou a área de posse.

Embora as imagens de satélite indiquem que a alteração física da área — com a demolição do muro limítrofe da apelada e a construção do galpão — tenha ocorrido entre os anos de 2010 e 2012, período imediatamente anterior à imissão de
FABIO SILVA CARIBÉ
na posse em 2013, tal hiato temporal não exime o recorrente do dever de restituir.

A ação de reintegração de posse possui natureza real e volta-se contra o atual possuidor que detém a coisa de forma injusta. Ainda que o ato material do esbulho tenha sido perpetrado, de acordo com as provas dos autos, pelo antecessor (a igreja), o apelante, ao adquirir e manter a posse de área que manifestamente excede os limites históricos e documentais do lote original, sucede na posse viciada da parte do terreno. A proteção possessória em favor da apelada é imperativa, pois restou provada sua posse anterior sobre a parcela invadida e a perda dessa posse em razão de obra irregular.

Ademais, a tese recursal de que a área objeto do litígio integraria uma “Rua Projetada” de natureza pública não merece prosperar. O laudo pericial foi contundente ao esclarecer que, apesar de previsões urbanísticas pretéritas, tal via jamais foi efetivamente implantada ou formalizada no plano fático, tratando-se, em verdade, de área privada remanescente integrante da propriedade da apelada. Desse modo, não há que se falar em impossibilidade de proteção possessória por se tratar de bem público, mantendo-se a higidez do pleito reintegratório fundado em propriedade e posse particular.

No tocante à condenação ao pagamento de aluguéis, esta deve ser mantida como forma de compensação pela ocupação indevida da parcela subtraída da recorrida. Conforme preceitua o Código Civil, a posse de boa-fé cessa no momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. No caso vertente, a r. sentença andou bem ao fixar o termo inicial da verba indenizatória na data da notificação extrajudicial (20.02.2014), marco em que o apelante tomou ciência inequívoca da insurgência da legítima possuidora, transmutando sua posse, até então presumidamente de boa-fé (art. 1.201, parágrafo único, CC), em posse de má-fé em relação à fração esbulhada.

Conclui-se, portanto, que a apelada desincumbiu-se do ônus de provar os requisitos do art. 561 do CPC, enquanto o apelante não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, limitando-se a sustentar uma posse que excede frontalmente os limites documentais de sua própria aquisição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Em virtude do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 236.

2
Artigo 1.196 do Código Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.